Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES APRECIADAS NA DECISÃO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA IDÔNEA E SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão que indeferiu a liminar mostra-se suficientemente fundamentada, rebateu e afastou as alegações da paciente/agravante, não havendo que se cogitar de reapreciação da liminar, devendo ser negado provimento ao presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e desprovido.